Tribunal: STF
Processo: AO 2703
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REMOÇÃO DE SERVENTIA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. ATOS NULOS. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO CNJ. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. SERVENTIA DE ORIGEM OCUPADA. MANUTENÇÃO NA TITULARIDADE DE SERVENTIA DECLARADA VAGA. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF).



    2. O Conselheiro Relator atuou nos limites da delegação do Presidente do CNJ, a quem compete o acompanhamento das decisões do Conselho, e amparado em orientação consolidada no âmbito daquele Conselho no sentido da impossibilidade da manutenção na titularidade da serventia de pessoa cuja remoção não tenha sido precedida de prévio concurso público.



    3. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal (AR 2.690 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019; MS 29.895 AgR-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018; MS 31.128 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/3/2018; MS 32.123 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2017; e MS 28.299 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016).



    4. O Conselho Nacional de Justiça, ao apreciar o procedimento de Acompanhamento de Cumprimento de Decisão, observou os princípios da ampla defesa e do contraditório.



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.